Tribunal: TJDFT
Processo: 0714795-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714795-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDE MARIA ALEXANDRE DOS SANTOS, FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO AGRAVADO: AJ CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, JACIARA JONAS GONCALVES DE CASTRO, ALVARO DOS SANTOS RODRIGUES JUNIOR, SANTO ANTONIO 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão e dos embargos de declaração proferidos pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença com pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, no 0713841-57.2021.8.07.0020 (Ids 227807477 e 229546785 dos autos de origem), movida por MARIA ALEXANDRE DOS SANTOS, FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO em desfavor de AJ CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, JACIARA JONAS GONCALVES DE CASTRO, ALVARO DOS SANTOS RODRIGUES JUNIOR, SANTO ANTONIO 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, nos seguintes termos: “Id 227807477 Indefiro o pedido de arresto eis que ausentes os requisitos legais necessários ao deferimento da medida cautelar. Pontuo que eventuais dificuldades financeiras experimentadas pela Ré não constituem fundamento idôneo para deferimento da medida constritiva requerida, sob risco de adotar-se, por via transversa, prioridade de crédito não prevista em lei. Intime-se o Autor para indicação de novos endereços à citação do Suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias. Id 229546785 Rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão embargada por seus próprios fundamentos eis que ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Publique-se. Intimem-se.” Os agravantes, em suas razões recursais, alegam que: (i) a decisão é nula por falta de fundamentação, violando o art. 93, inc. IX, da CF e o art. 489, § 1o, do CPC; (ii) a tutela cautelar deve ser deferida, sob pena da perda do resultado útil do cumprimento de sentença; (iii) a probabilidade do direito está comprovado pelo inadimplemento e pelo elevado número de ações judiciais contra o devedor e pela mudança de endereço da pessoa jurídica que se pretende o arresto cautelar; (v) devem ser penhorados os bens da residência dos sócios Jaciara e Álvaro e da empresa AJ Construção e mantido o sigilo do presente Agravo de Instrumento. Requerem a declaração de nulidade da decisão, a penhora dos bens que guarnecem a residência de Jaciara e Álvaro e a empresa AJ, bem como a manutenção do sigilo do recurso. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida no Id 102511818 dos autos de origem. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. Sobre a nulidade da decisão por falta de fundamentação É cediço que a total ausência de fundamentação é apta a gerar a nulidade da decisão judicial (art. 93, inc. IX, da CF). Além disso, deve ser observada a tese fixada em sede de Repercussão Geral, tema 339 do STF (QO no Ag n. 791.292/PE), “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. Assim, a decisão que apresente fundamentação, ainda que concisa, mas com a indicação da razão apta a amparar o deferimento de tutela de urgência cautelar não padece de nulidade. No particular, em que pese a decisão agravada partir da premissa de se tratar de pedido de arresto, consignou que entende que não é cabível a medida constritiva requerida. Assim, independentemente do acerto ou não da decisão, ela está sucintamente fundamentada, razão pela qual não vislumbro a nulidade alegada. Sobre o pedido de sigilo À semelhança do já decidido no AGI 0703285-17.2025.8.07.0000 interposto pelos mesmos credores e distribuído à esta Relatora, não há fundamento jurídico que ampare a pretensão de sigilo. Isso porque, o princípio da publicidade processual é regra no ordenamento jurídico brasileiro, conforme disposto no art. 5o, inc. LX, da CF e no artigo 189 do CPC. O sigilo processual é medida excepcional, admitida apenas nas hipóteses previstas em lei, como nos casos de interesse público ou social relevante, casamento, filiação, ou quando envolver dados sigilosos protegidos por legislação específica. No caso concreto, os agravantes alegam que a decretação do sigilo é necessária para evitar que os agravados tomem conhecimento das medidas de execução e frustrem a satisfação do crédito. Entretanto, a publicidade dos autos não compromete, por si só, a possibilidade de satisfação do crédito exequendo tampouco a razão declinada é motivo suficiente para afastar a publicidade dos atos processuais. Nesse sentido confira-se jurisprudência no sentido de que a interpretação é restritiva, exigindo a comprovação de risco concreto à intimidade das partes ou ao interesse social relevante, o que não se verifica na hipótese dos autos. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PRESENTE. PRELIMINAR DE SIGILO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA EM LOCAL DIVERSO DA SEDE. MUDANÇA DE ENDEREÇO REALIZADA EM CONTRATO SOCIAL. TEORIA DA APARÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. [...] 3. Sigilo nos autos rejeitado. 3.1. As informações contidas na ação principal e neste recurso não dizem respeito à intimidade ou à vida privada da ré, nem tampouco se enquadram nas hipóteses do art. 189 do CPC. 3.2. Ou seja, o sigilo tem caráter excepcional, conforme julgado do STF: “(...) somente em caráter excepcional os procedimentos judiciais poderão ser submetidos ao (impropriamente denominado) regime de sigilo (“rectius”: de publicidade restrita), não devendo tal medida converter-se, por isso mesmo, em prática processual ordinária, sob pena de deslegitimação dos atos a serem realizados no âmbito da causa. [...]” (STF - Ag. Reg. no Rec. Ord. em MS no 30.461/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, 2a Turma, DJE: 24/06/14). [...] 6. Apelação provida. (Acórdão 1791305, 0761668-42.2022.8.07.0016, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJe: 11/12/2023.) Assim, não se vislumbra a probabilidade do direito nesse ponto devendo o pedido ser indeferido. Sobre o pedido de penhora de bens na residência dos sócios e na sede da empresa AJ Construções Para analisar a questão, faz-se necessária resumida digressão sobre o curso do cumprimento de sentença inicialmente movida apenas contra AJ CONSTRUCAO E INCORPORACAO EIRELI - ME: - em 08/09/2021 foi ajuizada ação de reparação por danos material e moral decorrente da interdição da casa onde os credores residiam por conta de danos irreparáveis causados pela construção de edifício com diversas unidades individuais sob a responsabilidade da empresa AJ CONSTRUCAO E INCORPORACAO EIRELI – ME; - em 29/11/2021 foi proferida sentença julgando procedentes os pedidos formulados para condenar o réu ao pagamento de: R$ 110.000,00 correspondente ao valor da casa; R$ 30.000,00 para cada um dos autores pelo dano moral e de R$ 400,00 a título de lucro cessante pelo aluguel da casa dos fundos (Id 109709960); - em 16/05/2024 os credores formularam pedido de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em desfavor de JACIARA JONAS GONCALVES DE CASTRO e ÁLVARO DOS SANTOS RODRIGUES JUNIOR (Id 196966654); - em 13/10/2024 – foi desconsiderada a personalidade jurídica da empresa para atingir os bens dos sócios e determinou a realização das pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, conforme decisão de Id 213948092; - em 10/12/2024 – os credores requereram a penhora de bens na residência dos sócios e na empresa devedora (Id 220420182); - em 11/12/2024 – os credores requereram a desconsideração inversa da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de uma segunda empresa, SANTO ANTONIO 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, pediu o recebimento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica com deferimento de tutela cautelar para indisponibilizar ativos financeiros via SISBAJUD da empresa indicada, o sigilo das peças processuais e reprisou o de penhora de bens na residência dos sócios e na empresa devedora (Id 220573814); - em 17/01/2024 – foi deferida a instauração do incidente sem analisar os demais pedidos (Id 222700308); - em 05/02/2025 – os credores interpuseram o AGI 0703285-17.2025.8.07.0000 visando o deferimento do sigilo, a realização da penhora de bens na residência dos sócios e na sede da empresa AJ, bem como o bloqueio em face na nova empresa que se pretende a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Neste recurso, foi proferida decisão não conhecendo dos pedidos de indisponibilidade de bens e de penhora e o pedido de sigilo foi indeferido. - em 27/02/2025 – os credores reiteraram o pedido de penhora de bens na residência dos sócios (Id 227612512); - em 28/02/2025 – foi proferida a primeira decisão de Id 227807477; - em 13/03/2025 – os credores opuseram embargos de declaração visando a complementação da fundamentação que indeferiu o pedido e indicaram o novo endereço para citação da empresa Santo Antonio 01 – Id 228969660; - em 18/03/2025 – foi proferida da decisão de Id 229546785. Do acima transcrito, observa-se que em face da decisão que deferiu a primeira desconsideração da personalidade jurídica e incluiu os sócios Jaciara Jonas Goncalves De Castro e Álvaro Dos Santos Rodrigues Junior não foi interposto recurso. Além disso, a despeito da denominação atribuída pelos credores, não se trata de tutela cautelar, mas de simples pedido de penhora de bens por força da responsabilidade patrimonial do art. 789 e 831 e seguintes, todos do CPC ampliada por conta da desconsideração da personalidade jurídica deferida no Id 213948092 dos autos de origem. E, ainda, como consignado pelos credores, já foram realizadas as pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sendo plenamente possível a busca de bens na residência dos sócios da empresa devedora, bem como na sede da empresa AJ Construções, vislumbrando-se a probabilidade do direito alegado. No sentido de deferimento da medida, confiram-se precedentes deste eg. TJDFT: AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE BENS DE PESSOA ALHEIA À LIDE. INEXISTÊNCA DE IMPEDIMENTO À PENHORA. 1. De acordo com o teor do inciso II do artigo 833 do Código de Processo Civil, são penhoráveis os móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, quando de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 2. Eventual existência de bens pertencentes a pessoa jurídica que não compõe a lide não é óbice para que seja deferia a penhora dos bens pessoais do executado passíveis de penhora que sejam porventura localizados no imóvel de seu domicílio. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1984317, 0745476-14.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS MÓVEIS. EXECUTADO CITADO POR EDITAL. ALTERAÇÃO DO STATUS DA EMPRESA PERANTE A RECEITA FEDERAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu a penhora de bens móveis na residência e no estabelecimento do executado. A decisão impugnada considerou que a penhora já havia sido indeferida anteriormente e que a citação do devedor por edital indicava a inviabilidade da medida. O agravante sustenta que houve alteração no status da empresa executada perante a Receita Federal, passando de "CNPJ inapto" para "apto e ativo", o que indicaria a possível existência de bens penhoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a penhora de bens móveis do executado é viável, considerando que a parte devedora foi citada por edital, mas posteriormente regularizou sua situação cadastral perante a Receita Federal, tornando-se ativa novamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 833, II, do CPC permite a penhora de bens que guarnecem a residência do devedor, desde que respeitadas as exceções legais de impenhorabilidade. 4. A penhora de bens móveis no estabelecimento comercial da empresa devedora é admitida, desde que não inviabilize sua atividade profissional ou empresarial, conforme entendimento jurisprudencial. 5. A regularização da situação cadastral da empresa junto à Receita Federal, passando de "CNPJ inapto" para "apto e ativo", pode indicar a retomada de suas atividades e a existência de bens passíveis de penhora. 6. Para aferir a penhorabilidade dos bens, é imprescindível a realização da diligência prevista no artigo 836, § 1o, do CPC, mediante atuação do Oficial de Justiça. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. Tese de julgamento: Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 833, II e V, e 836, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1736545, 07148479120238070000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 26.07.2023, DJE 14.08.2023. TJDFT, Acórdão 1795573, 07150505320238070000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 30.11.2023, DJE 28.02.2024. (Acórdão 1979820, 0754024-28.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.) Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Citação. Aperfeiçoamento. Pagamento e penhora. Frustração. Penhora. Diligência postulada pela exequente. Aferição de bens penhoráveis que guarnecem a residência do executado e subsequente constrição. Ausência de localização de outros bens passíveis de expropriação. Deferimento da diligência. Viabilidade. Ressalva. Alcance. Preservação da impenhorabilidade legalmente assegurada. Bens de elevado valor ou que ultrapassem os acessórios que guarnecem as residências de padrão médio. Agravo provido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, dentre outras providências, indeferira os pedidos de intimação do executado para apresentar bens penhoráveis e de expedição de mandado de penhora de bens que guarnecem a residência do devedor, ao fundamento de que as medidas dessa natureza têm se evidenciado ineficazes e dispendiosas, não se coadunando com os princípios da cooperação e celeridade processuais. II. Questão em discussão 2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição viabilidade de deferimento da pretensão de realização de diligência volvida à localização de bens móveis passíveis de penhora que guarnecem a residência do executado, observadas as salvaguardas inerentes à impenhorabilidade dos bens indispensáveis ao guarnecimento do lar do excutido, pretensão indeferida ao fundamento de que a medida afigurar-se-ia ineficaz e dispendiosa. III. Razões de decidir 3. Consoante o entendimento há muito consolidado, afigura-se possível a penhora de bens que guarnecem a residência do executado, desde que alcance adornos suntuosos, obras de arte, veículos e outros acessórios que “ultrapassem as necessidades comuns a um médio padrão de vida”, sendo essa a exata dimensão da proteção que é assegurada ao excutido pelo legislador como forma de ser compatibilizada a necessidade de proteção à sua dignidade com a viabilização da realização da obrigação que o afeta. 4. A impenhorabilidade assegurada pelo artigo 833, inciso II, do estatuto processual civil aos bens móveis, aos pertences e às utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, é excepcionada pelo mesmo dispositivo no que concerne aos bens de elevado valor ou em relação àqueles que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, daí defluindo que, postulada pelo credor a realização de diligência destinada à apuração de subsistência de bens móveis que guarnecem a residência do devedor passíveis de expropriação, deve ser a medida deferida, inclusive porque a execução se faz no interesse da realização do débito em execução. IV. Dispositivo 5. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1981692, 0700059-04.2025.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.) Sob a ótica da urgência, assiste razão aos agravantes na medida em que já foram realizadas tentativas frustradas de penhora de bens por meio dos sistemas à disposição do juízo para recuperar o valor do imóvel que foi interditado pela Defesa Civil em decorrência da construção de edifício executado pelos devedores e acrescido de lucros cessantes e do valor do dano moral fixados. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 300 c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, DEFIRO EM PARTE A TUTELA RECURSAL, para deferir o pedido de penhora de bens na residência dos devedores JACIARA JONAS GONCALVES DE CASTRO e ALVARO DOS SANTOS RODRIGUES JUNIOR e da empresa AJ CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO EIRELI - ME. Comunique-se ao Juízo na origem para que adote as providências para cumprimento da presente, dispensando-se as informações. Consigne-se no mandado a exceção do art. 833, inc. II, III e V, do CPC e a necessidade de arrolamento prevista no art. 836, § 1o, do CPC. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital